Tribunal: STF
Processo: ARE 1454353
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município de Diadema interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA OBTENÇÃO DO AVCB DA ESCOLA MUNICIPAL JORGE AMADO - Ordem judicial que fixou multa diária em R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00 - Elementos dos autos incapazes de afastar o atraso injustificado para o cumprimento do título judicial - Desídia caracterizada - Nova redução das astreintes que não se mostra cabível, ante seu caráter inibitório - Decisão agravada mantida. Recurso não provido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 2º, 37, inciso XXI, e 167, inciso II, da Constituição Federal.



    Aduz que “a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via poder executivo, de forma que não compete ao poder judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do poder executivo, o que afeta a separação dos poderes”.



    Argumenta que “é a grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso. Portanto, não há como o poder judiciário determinar uma obra imediata sem ferir o princípio da reserva do possível”.



    Pleiteia a que “seja reformado o r. acórdão, de forma que se dê prazo de 24 meses para que a administração pública realize a licitação necessária para conseguir o laudo de vistoria do corpo de bombeiros, sendo que o início do prazo dar-se-á com o trânsito em julgado do presente feito, , além é claro da diminuição do teto e minoração da multa diária”.



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 31/08/2023, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 698 da sistemática da repercussão geral.



    Em nova análise do feito, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo RE nº 684.612/RJ, Tema nº 698, do STF - Acórdão que não guarda relação como pronunciamento efetivado pelo E. STF, por se tratar de situação fática diversa - RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO.”



    Diante da recursa de retratação, os autos foram novamente encaminhados a esta Corte.



    Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo “não seguimento do recurso”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Processo civil. ARE. Decisão que não admitiu RE de município. Acórdão que manteve obrigação de pagamento de astreintes, por não efetivação da obrigação principal, em sede de cumprimento de sentença de ACP, quanto a reforma de escola, para fins de obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros-AVCB. 



    1. O acórdão recorrido mostra-se conforme jurisprudência dominante deste e. STF, que é no sentido da possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público e no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, poder determinar que a Administração adote providências para resguardar e assegurar direitos fundamentais. 



    2. Na origem não foi discutido expressamente o teor das normas constitucionais apontadas no RE. Consequência, a possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas reflexa. 



    3. Ao provimento do RE seria necessário prova plena que elidisse as conclusões do TJ local de que as astreintes são necessárias e de que seu valor se mostra adequado. Não feita essa prova no RE, o recurso demanda dilação probatória, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. 



    4. Pelo não seguimento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 



    Ademais, o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    No ponto, o Município ora recorrente alegou, unicamente, que:



    “A questão é relevante, entre outros aspectos, principalmente do ponto de vista econômico e jurídico. 



    A forma como a decisão foi dada dentro do presente feito forçará a administração em realizar pagamento de multa, o qual seria melhor direcionado se usado em eventuais obras necessárias para concessão do laudo de vistoria, haja vista que o prazo já estará encerrado quando o feito transitar em julgado. 



    Mais do que isto, em plena crise sanitária e com a realização das aulas em EAD, a Municipalidade terá que dispender quantias exacerbadas com multa, o que apenas resultaria em má utilização da verba pública. 



    Do ponto de vista jurídico, pode o precedente envolve os limites das contratações públicas, em especial dentro dos ditames dos limites da separação dos poderes, bem como das regras relacionadas a licitação e ao sistema financeiro e orçamentário. ”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente